Tribunal: TJDFT
Processo: 0733740-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ERRO DE PROCEDIMENTO OU RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: agravo interno em face de decisão que não conheceu do agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.2 – Agravo interno. Decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Execução de título executivo extrajudicial. Hipóteses de cabimento. Não configura erro de procedimento ou ato capaz de causar dano irreparável para justificar o agravo de instrumento (art. 80, inciso III, RITR) a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, em cujo incidente foram suscitadas matérias para as quais há mecanismo próprio para arguição. A alegação de eventual inexequibilidade do título, irregularidade da citação ou de causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação devem ser deduzidas oportunamente por meio de embargos à execução. Decisão que não conheceu do agravo de instrumento que se mantém. Agravo interno não provido.3 – Agravo interno conhecido, mas não provido. Sem custas.

E